Tribunal: CARF
Processo: 13855.901419/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901419/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.186 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
KUNZ FRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para aferir a suficiência do direito
creditório vindicado.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação lastreada na PER/DCOMP no
03356.41477.261005.1.3.04-8771 (fls. 61/66 do e-processo), transmitida em 26/10/2005, na qual
o contribuinte informa crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de CSLL (2484), referente ao mês de setembro/2004, data de arrecadação 30/12/2004, no
valor de R$ 6.851,60.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 896415 (fls. 21 do e-
processo), do qual o contribuinte foi cientificado em 29/04/2009, a Delegacia da Receita Federal
(“DRF”) em Franca não homologou a compensação sob a alegação de que foram localizados um
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901419/2009-18
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/06 do e-
processo) alegando em síntese:
Conforme pode ser verificado pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ 2005 (2004), relativamente ao ano calendário de 2004, o
contribuinte, ora impugnante, apurou, no encerramento do exercício, saldo de base de
cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, no valor de R$
22.383,87 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), em
razão das estimativas recolhidas nos meses de janeiro a novembro de 2004 terem sido
em montante superior à contribuição efetivamente devida em 31 de dezembro do
mesmo ano.
[...] no momento do preenchimento das PER/DCOMPs, foi utilizada uma forma
equivocada de demonstrar o crédito, ou seja, ao invés de ser preenchida a Ficha de
Saldo Negativo de CSLL, foi preenchida a Ficha de Pagamento Indevido ou a Maior.
Nesse sentido, na demonstração da natureza do crédito, foram consideradas informações
relativas a quatro DARfs recolhidos em julho, agosto, setembro e novembro de 2004, no
pagamento das estimativas apuradas, como se vê:

Em razão desse equivoco, o contribuinte foi notificado por despachos decisórios com a
não homologação das compensações declaradas, sob o fundamento de que os DARF's
informados como pagamento indevido ou a maior já haviam sido utilizados para outros
pagamentos, na realidade, para os pagamentos das respectivas estimativas de CSLL.
Entretanto, em que pese o erro cometido pelo contribuinte no momento de realizar as
compensações, este representou apenas um erro de forma, já que o crédito, passível de
compensação, existia e era legitimo.
Cumpre reiterar que engano foi apenas na forma de demonstrar a natureza do crédito, já
que deveria ter sido demonstrado o saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido do ano de 2004, que está devidamente comprovado pela DIPJ 2005(2004), bem
como pelas cópias de todas as estimativas da mesma contribuição recolhidas naquele
ano, que ensejaram a apuração do saldo negativo do tributo (docs. em anexo).
Junto com a sua manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou a sua
DIPJ/2005 AC/2004 (fls.22/38 do e-processo); Pagamentos de estimativa de CSLL de janeiro,
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro (fls. 39, 49, 51, 53, 54, 56, 58 e 60 do e-
processo); DCTF referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

setembro, outubro e novembro (fl. 40/43, 44/47, 48, 50, 55, 57, 59, 92 e 101 do e-processo);
PER/DCOMP no 03356.41477.261005.1.3.04-8771 (fls. 61/66 do e-processo), PER/DCOMP no
09841.30453.261005.1.3.04-8650
(fls.
70/73
do
e-processo);
PER/DCOMP
no
01406.41904.290705.1.3.04-6620 (fls. 74/75 do e-processo); e a PER/DCOMP no
12551.89946.261005.1.3.04-6475 (fls. 86/91 do e-processo).
Em sessão de 20/03/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (“DRJ/BEL”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO NEGATIVO CSLL. PLEITO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Estabelecida na legislação a forma de
se pleitear o direito creditório conforme a natureza do crédito, esta deve ser obedecida.
O programa PER/DCOMP não permite a retificação desse documento com vistas à
alteração da natureza do crédito, devendo o contribuinte, observada a inexistência do
crédito pleiteado, cancelar o documento e enviar nova declaração de compensação com
as alterações necessárias. Improcedente a alegação do contribuinte de que pleiteou
crédito de saldo negativo CSLL como pagamento indevido ou maior. O quantum do
crédito revela pleito de pagamento a maior.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO. Reconhecida pelo próprio contribuinte a inexistência de crédito
de pagamento indevido ou a maior, resta que o direito creditório não deve ser
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 108/116
do e-processo), por meio do qual informa:
DOS FATOS
[...]
Na manifestação de inconformidade, o recorrente comprovou a existência do crédito de
CSLL, consistente no saldo negativo gerado no ano calendário de 2004, demonstrado na
DIPJ de 2005, esclarecendo que houve tão somente erro quanto à forma de demonstrar o
crédito na declaração de compensação, tendo sido apontado que seria crédito de
pagamento indevido ou a maior.
O recorrente deixou evidenciado que o crédito de CSLL, no valor originário de R$
22.383,87, relativo ao saldo negativo gerado no ano de 2004 (fls. 38), foi compensado
com um débito também de CSLL do 3° Trimestre de 2005, através de 4 (quatro)
declarações
de
compensação
(Per/Dcomp):
12551.89946.261005.1.3.04-6475;
09841.30453.261005.1.3.04-8650;
03356.41477.261005.1.3.04-8771
e
03195.68879.261005.1.3.04-0595.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

O equívoco ocorreu pois, na demonstração da natureza do crédito, o recorrente
selecionou a opção “pagamento indevido ou a maior”, fazendo menção às estimativas
pagas no ano de 2004, quando o correto era “saldo negativo de CSLL”, apurado em
31/12/2004. [...]
I – DA PRELIMINAR
Inicialmente, requer o recorrente, com fundamento no artigo 1°, III da Portaria SRF no
6129, de 02 de dezembro de 2005, a reunião desse feito com o Processo n°
13855.901493/2009-34 e Processo n° 13855.901418/2009-73.
O pedido de reunião dos processos se justifica pois todos se referem a declarações de
compensação apresentadas pelo recorrente para compensar o débito da CSLL apurada
no 3° Trimestre de 2005 com crédito da própria CSLL, decorrente de saldo negativo
apurado em 31/12/2004. [...]
II – DO MÉRITO
Conforme já mencionado anteriormente, a não homologação da compensação pleiteada
decorreu, unicamente, do erro formal cometido pelo recorrente no preenchimento da
PerDcomp, especificamente em relação à demonstração da natureza do crédito. [...]
O Acórdão recorrido ainda menciona que o recorrente deveria ter apresentado pedido de
cancelamento do Per/Dcomp 03356.41477.261005.1.3.04-8771 e, posteriormente, uma
nova declaração de compensação com a indicação correta do crédito, uma vez que a
legislação veda, após a transmissão da declaração, a sua retificação para alterar a
natureza do crédito (de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo).
Todavia, conforme previsto na norma citada pela própria decisão recorrida, qual seja,
artigo 61 da IN SRF n° 460/2004, vigente à época em que apresentada a Per/Dcomp em
debate, o procedimento sugerido pelo voto condutor só poderia ser deferido caso a
declaração de compensação encontrasse pendente de decisão administrativa à data do
pedido de cancelamento. Hipótese impossível no caso do recorrente, que só teve ciência
do erro na forma de demonstrar o crédito de CSLL no momento em que foi intimado
dos despachos decisórios que não homologaram as compensações declaradas. [...]
Também não pode prevalecer o entendimento exarado no Acórdão recorrido, às fls. 101,
quanto à aplicação do artigo 145 do Código Tributário Nacional, tendo assim constado:
Acerca da aplicação do art. 145 do CTN no sentido de que o Fisco poderia, e ofício,
alterar a declaração de compensação para enquadrar o crédito do contribuinte como
sendo saldo negativo, importante registrar que a norma citada diz respeito a lançamento
do crédito tributário e a declaração de compensação, apesar de constituir confissão de
dívida, não corresponde efetivamente a lançamento. Ainda assim entendemos ser
possível acatar a alegação de que o crédito pretendido se refira a saldo negativo
CSLL e não pagamento indevido ou a maior desde que haja, nos autos, outros
elementos que nos levem a essa conclusão. Porém isso não se aplica ao caso em tela,
eis que o quantum pleiteado é de estimativa CSLL e não de saldo negativo. GRIFO
Observa-se a presença de equívoco no entendimento da decisão recorrida, pois há nos
autos todos os elementos que comprovam a alegação do recorrente, de que o crédito era
de saldo negativo de CSLL e não de pagamento indevido. E esses elementos de prova
são os seguintes:
- DIPJ 2005 (2004): na Ficha 17 do Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido está evidenciado o saldo negativo da CSLL no valor de R$22.383,87 (fls. 38);
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

- cópias das quatro declarações de compensação formalizadas valendo-se do crédito no
total de R$22.383,79, ou seja, de montante equivalente ao saldo negativo da CSLL. São
as
seguintes
Per/Dcomps:
12551.89946.261005.1.3.04-6475
(fls.
86);
09841.30453.261005.1.3.04-8650 (fls. 69); 03356.41477.261005.1.3.04-8771 (fls. 61) e
03195.68879.261005.1.3.04-0595 (fls. 78). [...]
Ademais, já se encontra pacificado no CARF o entendimento de que a verdade material
deve, sempre, nortear o processo administrativo, sendo possível a retificação da
PER/DECOMP, pela decisão administrativa, quando presente erro de forma e
demonstrada a existência do direito creditório [...]
Não foram apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento. Isso
por algumas questões de fato, mais precisamente relacionadas a exata quantificação do montante
disponível de crédito tributário, ainda precisam ser melhor esclarecidas, o que somente é possível
por meio de uma diligência.
A discussão nos presentes autos parece já ter sido devidamente compreendida e
delimitada pela própria instância julgadora a quo, o que se percebe pela seguinte conclusão (fls.
110 do e-processo):
Acerca da aplicação do art.145 do CTN no sentido de que o Fisco poderia, de ofício,
alterar a declarar de compensação para enquadrar o crédito do contribuinte como sendo
de saldo negativo, importante registrar que a norma citada diz respeito a lançamento de
crédito tributário e a declaração de compensação, apesar de constituir confissão de
dívida, não corresponde efetivamente a lançamento. Ainda assim, entendemos ser
possível acatar a alegação de que o crédito pretendido se refira a saldo negativo
CSLL e não pagamento indevido ou a maior desde que haja, nos autos, outros
elementos que nos levem a essa conclusão. Porém, isso não se aplica ao caso em tela
eis que o quantum pleiteado é de estimativa CSLL e não de saldo negativo.
Perceba-se que a grande questão, portanto, diz respeito ao equívoco cometido pelo
contribuinte – reconhecido pelo mesmo – no preenchimento da sua PER/DCOMP, mais
precisamente ao informar a origem do seu direito creditório, o qual foi informado como sendo de
pagamento indevido de estimativa de CSLL, quando na verdade seria de saldo negativo de
CSLL.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

Aliás, o erro não foi apenas no preenchimento de uma PER/DCOMP, mas em
quatro delas, cada uma objeto de processo próprio. Segundo o próprio contribuinte (fls. 120/121
do e-processo):
O recorrente apresentou à Receita Federal do Brasil quatro declarações de compensação
[...]
O recorrente reconhece que incorreu em erro ao preencher as declarações de
compensação com a informação de que o crédito correspondia às estimativas de julho,
agosto, setembro e novembro de 2004, mas tal erro, apenas de forma, não tem o condão
de desconsiderar seu crédito de R$ 22.383,87, relativo à base de cálculo negativa da
CSLL apurada em 2004.
Consta dos autos a informação a respeito das seguintes PER/DCOMP’s:
PER/DCOMP
Mês
estimativa
Valor
estimativa
Valor original
estimativa utilizada
Valor corrigido
estimativa utilizada
Processo
Administrativo
12551.89946.261005.1.3.04-6475
Julho/2004
R$ 7.863,78
R$ 1.960,92
R$ 2.214,27

09841.30453.261005.1.3.04-8650
Agosto/2004
R$ 5.807,18
R$ 5.807,18
R$ 6.557,47
13855.901493/2009-34
03356.41477.261005.1.3.04-8771
Setembro/2004
R$ 6.851,60
R$ 6.851,60
R$ 7.736,83
13855.901419/2009-18
03195.68879.261005.1.3.04-0595
Novembro/2004
R$ 5.288,57
R$ 5.288,57
R$ 5.875,22
13855.901418/2009-73
Tendo em vista a propositura da presente diligência, ressaltamos que o primeiro
pedido feito em sua defesa para que os processos no
13855.901493/2009-34,
13855.901419/2009-18 e 13855.901418/2009-73 fossem reunidos em um único processo
administrativo não será analisado, o que deverá, portanto, ser objeto de um futuro acórdão de
julgamento.
Nada obstante, convém desde logo ressaltar que todos os processos acima
mencionados deverão ser objeto de uma análise conjunta pela Unidade de Origem no momento
da realização da diligência, consoante será aduzido ao final do voto.
Pois bem, como visto pelo breve relato do caso, a DRJ/BEL não reconheceu o
direito creditório sob a alegação de que seria impossível a retificação do PER/DCOMP para
modificar a natureza do crédito de pagamento indevido para saldo negativo.
Não concordamos com tal posicionamento. Para tanto, nos valemos das palavras
do Conselheiro Breno do Carmo Moreira Viera, em sessão de 09/05/2019, na qual participaram
os Conselheiros Aílton Neves da Silva, Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo, cujo
acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
AVERIGUAÇÃO CRÉDITO. Eventual erro de fato no preenchimento do formulário
pode ser sanado sem que se proceda, necessariamente, à retificação do Per/Dcomp.
Constitui medida de bom alvitre o retorno dos autos à unidade de origem a fim de
averiguar crédito pleiteado mediante despacho decisório complementar a fim de não
haver supressão de instância. (Processo no 10640.901432/2008-13. Acórdão no
1002000.697. Sessão de 09/05/2019)
Atente-se para as palavras do Conselheiro Relator:
O Acórdão a quo centra sua vertente intelectiva na impossibilidade de superar o erro do
Contribuinte no preenchimento de sua DCOMP, onde consta o crédito de pagamento a
maior quando, em verdade, seria oriundo de saldo negativo. No entanto, não vejo como
dar respaldo à esta leitura fática restritiva; isso porque é consabido a inequívoca
dificuldade inerente ao preenchimento do formulário de compensação, o que se
reconhece na jurisprudência deste e. CARF, quando se confere muito mais valor à
verdade material (escrituração contábil e respectivos comprovantes) frente ao
adimplemento formal das Declarações transmitidas. Para ilustrar, transcrevo trecho do
Voto no Acórdão n° 1402003.413, de lavra do i. Conselheiro Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira, na sessão de 19 de setembro de 2018:
Percebe-se que a r. DRJ partiu da premissa de que a diferença apontada pela
Recorrente não teria sido formalizada via PER/DCOMP, o que não se coaduna com a
informação veiculada no Recurso Voluntário, em que a Recorrente afirma que tais
valores teriam sido formalizados através do PER/DCOMP no
05115.89056.081106.1.7.021230.
Ocorre que, o erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode ser elemento
determinante no aproveitamento de créditos pelos contribuintes, sob o risco de
enriquecimento ilícito e ilegalidade por parte da administração pública. Esta só tem
direito a imposto devido, não podendo se aproveitar de erro no preenchimento de
obrigação acessória para impedir a compensação quando comprovado o crédito na
origem.
Perceba-se ainda que no caso em espécie, a Recorrente tratou de tentar sanar, ainda
que por via oblíqua, seu erro ao apresentar novo PER/DCOMP formalizando a
diferença apurada. Sobre o tema este Conselho já teve a oportunidade de se
manifestar e assim decidiu:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Eventual erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp pode ser sanado sem que se
proceda, necessariamente, à retificação do Per/Dcomp. (Processo Administrativo no
15374.967189/200998, Acórdão no 1401002.770, Data da Sessão: 26/07/2018)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. ERROS.
COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF O valor quitado a título de estimativas é
apto a formar saldo negativo desde que o recolhimento ou a compensação sejam
demonstrados mediante documentação hábil e idônea.
O IRRF sobre rendimentos ou ganhos de capital poderá ser compensado na
declaração de pessoa jurídica desde que o contribuinte comprove a ocorrência da
retenção sobre rendimentos que lhe foram pagos, bem como que tais rendimentos
foram oferecidos à tributação (Súmula CARF n. 80).
Erros no preenchimento de declarações não são impedimentos para que a
Administração reconheça o direito creditório pleiteado em PER/DCOMP.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

Todavia, é necessário que tais erros sejam claramente demonstrados, por meio de
documentação hábil e idônea, em especial com base na análise de registros
contábeis e fiscais e da documentação que lhes serve de suporte, a qual
necessariamente deve ser mantida pelo contribuinte enquanto se pretender obter os
efeitos fiscais correspondentes, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do CTN,
e dos artigos 264 e 923 do RIR/99.
Na ausência da documentação contábil que serviu de suporte ao preenchimento dos
livros fiscais, assim como na ausência dos documentos que embasam os
lançamentos contábeis, consideram-se não provados os fatos e erros apontados.
(Processo Administrativo no 16327.910337/200840, Acórdão no 1401002.141, Data
da Sessão: 19/10/2017)
DCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO FINAL. Em respeito ao princípio da verdade
material, além das hipóteses de erro de fato ou vício material, as declarações de
compensação podem ser retificadas quando apresentado fato novo comprovado nos
autos, mesmo após o interessado ter sido notificado sobre a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal competente para decidir sobre o assunto.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. A declaração
de compensação deve ser homologada quando comprovado por meio de DARF e
demais documentos, o crédito relativo a pagamento a maior pleiteado pelo sujeito
passivo.
(Processo
Administrativo
no
13149.000032/200323,
Acórdão
no
1402003.285, Data da Sessão: 26/07/2018)
Além disso, o erro no preenchimento da PER/DCOMP não tem o condão de alterar a
data de vencimento dos tributos compensados, de sorte que não há que se falar de
multa de mora no presente caso, sob grave risco de afronta a legalidade.
Isto posto, face ao erro de preenchimento de PER/DCOMP e presente a suficiência de
crédito, voto pela reforma do r. Acórdão proferido pela DRJ de São Paulo com
retorno à autoridade de origem para averiguação do crédito mediante despacho
decisório complementar.
Aliás, por conta de semelhante consectário é que se redacionou o verbete sumular de n.o
84, no sentido de que "o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação." Dito enunciado foi confeccionado com o escopo de mitigar o
formalismo exacerbado, conforme se extrai dos seguintes paradigmas: Acórdão n.o
120100.404, de 23/2/2011; Acórdão n.o 120200.458, de 24/1/2011; Acórdão n.o
110100.330, de 09/7/2010; Acórdão n.o 910100.406, de 02/10/2009; Acórdão n.o
10515.943, de 17/8/2006.
Por outro lado, ao se ater à compensação per se, anoto que tanto o Despacho Decisório
quanto a Manifestação de Inconformidade procederam com a análise dos valores
outrora veiculados na DCOMP; esta avaliação, contudo, não se deu de forma
perfunctória em sede de Acórdão da DRJ, pelo que deve ser revista por esta, ante a
impossibilidade da presente instância recursal fazê-la.
Sabe-se que, também, que para o direito compensatório torna-se viável, é necessário que
o contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquele não pode ocorrer. Noutro
giro, não poderia a presente Turma Extraordinária proceder desde já com a
compensação pretendida, pois isso representaria inegável supressão de instância, razão
pela qual devem os presentes autos retornarem à Unidade de Origem para que se
proceda com a análise do efetivo acerto do pleito efetuado na DCOMP. Conforme visto
alhures, esta providência está em estreita consonância com a jurisprudência do CARF.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

Ainda nesse mesmo sentido, cumpre trazer à baila o voto da Conselheira Ester
Marques Lins de Sousa, no bojo do Acórdão no 9101-003.151, Processo Administrativo no
10120.911983/200945:
[...] em julgados dessa natureza que, o fato de o Contribuinte ter indicado no
PER/DCOMP o recolhimento de estimativa como origem do crédito, e não o saldo
negativo do período, não prejudica o seu pleito, haja vista que o artigo 165 do Código
Tributário Nacional CTN não condiciona o direito à restituição de indébito, fundado em
pagamento indevido ou a maior, a requisitos meramente formais, como por exemplo
erro no preenchimento do PER/DCOMP no qual pelo contexto e pelas circunstâncias
seja possível identificar o objeto a validar o ato.
Com efeito, o erro formal não vicia e nem torna inválido o documento.
Depreende-se da defesa da Recorrente que a verdade fática e a coerência entre as
declarações prestadas seriam restabelecidas com a retificação do PER/DCOMP, que
indica a origem do crédito como sendo pagamento indevido ou a maior de IRPJ em vez
de SALDO NEGATIVO do mesmo ano calendário.
Tendo em vista que, de acordo com o artigo 88 da menciona Instrução Normativa,
depois de iniciado o procedimento fiscal é vedado à contribuinte providenciar a
retificação mencionada, entendo como razoável admitir os ajustes no PER/DCOMP,
como inexatidões materiais, diante dos esclarecimentos prestados pela interessada.
Nesse passo, cabe a autoridade administrativa diante do PERDCOMP e dos demais
elementos que dispõe (DCTF e DIPJ x DARF) e outros que entender necessários
verificar se houve ou não pagamento indevido ou a maior de IRPJ no ano calendário de
2008, indiferente que o contribuinte tenha pleiteado como saldo negativo ou
simplesmente pagamento indevido ou a maior, isto porque o pagamento por estimativa
representa antecipações obrigatórias do IRPJ e da CSLL devida ao final do período de
apuração em 31 de dezembro. Assim, no caso presente, o saldo negativo tem correlação
com o mesmo período anual e o tributo antecipado por estimativa.
Nesse contexto, não vislumbro qualquer razão óbvia para que seja encerrado o presente
processo, e tenha o contribuinte que iniciar um novo processo com apresentação de
novo PER/DCOMP em formulário para requerer a compensação do saldo negativo do
IRPJ de 2008 com os débitos já declarados no outro PER/DCOMP, eis que não há óbice
normativo a impedir a solução da lide no âmbito do presente processo.
Ressalte-se que este próprio Relator já teve a oportunidade de proferir acórdão
nesse mesmo sentido, veja-se:
COMPENSAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DO PLEITO ORIGINAL BASEADO EM
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO, COM FUNDAMENTO NO
SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade
de transformar o pleito do contribuinte, baseado em pagamento indevido ou a maior de
estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do período, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que,
mediante despacho complementar, analise a existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação, retomando-se o rito processual, a partir daí.
(Processo no 10120.912612/2009-81. Acórdão no 1002-000.809. Sessão de 10/09/2019)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

Por fim, atente-se para o acórdão prolatado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais pela Conselheiro Adriana Gomes rego:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017)
Como se vê, ao contrário do que fora decidido pela instância a quo, o erro de
preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Descaracterizado o indébito do pagamento de estimativa, o PER/DCOMP pode
ser apreciado na forma de saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano calendário.
Em que pese todo o exposto, consoante aduzido anteriormente, o presente
processo não se encontra em condições de julgamento, diante da necessidade de que seja apurada
a liquidez e certeza do crédito tributário, após o reconhecimento da possibilidade de “conversão”
da declaração, bem de que seja confirmado o montante de crédito disponível para utilização –
caso o contribuinte tenha – por exemplo – transmitido outras declarações.
Logo, reconhecida a possibilidade de conversão do crédito pleiteado em saldo
negativo, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência, para esclarecimentos
adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, o que, aliás, deve ser feito em
conjunto com todos os três seguintes processos administrativos: 13855.901493/2009-34,
13855.901419/2009-18 e 13855.901418/2009-73. Ressalte-se que deve ser oportunizado ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos e esclarecimentos acerca do seu
suposto direito creditório, o qual somente poderá ser reconhecido diante de eventual
comprovação inequívoca, o que, inclusive, é ônus do próprio contribuinte. Em seguida,
retornem-se os autos para regular julgamento por esta Turma Extraordinária.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.186 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901419/2009-18

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital